Tribunal: TCU
Processo: 005.898/2024-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Atos de pensão civil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pensão civil instituída pelo Sr. Gilberto Franco em favor das Sras. Cleuza Ferreira Franco e Soraya Aparecida Franco, emitido pelo Departamento de Polícia Federal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar legal o ato de pensão civil instituída pelo Sr. Gilberto Franco em favor das Sras. Cleuza Ferreira Franco e Soraya Aparecida Franco, concedendo-lhe o registro; 9.2. determinar ao Departamento de Polícia Federal que, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação deste acórdão, dê ciência do inteiro teor desta deliberação às interessadas; e 9.3. encerrar o processo e arquivar os presentes autos.